Tribunal: TJMT
Processo: 1018845-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018845-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0012-12 (EMBARGADO), JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018845-51.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018845-51.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME

EMBARGADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Comércio de Combustível Ipanema-ME
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar ao banco credor o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda.

Alega que o v. acórdão restou omisso à luz do art. 489, § 1o, incisos IV e VI do CPC.

Diz que a decisão ora impugnada não fez menção alguma quanto ao fato de que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000 interposto pelo Banco do Brasil S.A., os produtores rurais (pessoa física) foram excluídos do feito recuperacional, de forma que o agravado, embora intimado para manifestar sobre o fato novo, não requereu a extinção do feito. Assevera que ao postular pela suspensão do processo incidental, restou a litigiosidade do feito.

Sustenta, por fim, que os honorários sucumbenciais é direito do advogado e que a fixação com base na equidade somente se dá de forma subsidiária.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar as omissões apontadas e, aplicado o efeito infringente, arbitrar os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018845-51.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, a Impugnação de Crédito oposta pelo
Banco Rabobank International Brasil S/A
, sem o arbitramento de honorários de sucumbência.

A pretensão da agravante, ora embargante, se deu quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Estabelecida à controvérsia, o v. acórdão, uma vez observado o princípio da causalidade, manteve a decisão agravada, como consignado:

Consta que o banco agravado é credor de Antonio Carlos Felito, incluído no polo passivo da recuperação judicial, por força da Cédula de Crédito Bancária n. 6.112/01, celebrada em 04.06.2014, e respectivo aditivo celebrado em 17.04.2015.

Ocorre que, por discordar do montante histórico lançado pelas recuperandas, de R$ 1.649.100,00, bem assim do valor reconhecido pelo administrador judicial, de R$ 2.262.818,19, apresentou Impugnação de Crédito, para ter reconhecido o valor de R$ 4.001.474,62.

As recuperandas apresentaram impugnação, bem como o administrador judicial se manifestou.

Ocorre que, após a interposição da impugnação, a pessoa física de Antonio Carlos Felito, então devedor, foi excluída do polo ativo da recuperação judicial em decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face das recuperandas.

Diante desse fato superveniente, o Juízo entendeu não haver mais razão para o prosseguimento da impugnação de crédito, o que levou a sua extinção, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Por sua vez, não arbitrou honorários.

Com efeito, o § 10, do art. 85, do CPC, dispõe que: “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Na hipótese, ao deferir o processamento da recuperação judicial do Grupo Felito, foi incluída a pessoa física de Antonio Carlos Felito, decisão que foi alvo de recursos de Agravo de Instrumento e de impugnação de crédito, tanto pelo banco agravado, quanto pelo Banco do Brasil S.A..

Com efeito, embora o recurso do banco agravado não tenha sido conhecido, o agravo interposto pelo Banco do Brasil S.A. foi provido, para excluir as pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito do polo ativo da recuperação judicial.

Assim, ainda que, de fato, tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão da decisão proferida por este Tribunal, não há como reconhecer que o banco agravado tenha dado causa à propositura da demanda. Ao contrário, resta demonstrado o interesse processual, até mesmo porque, até o ajuizamento da impugnação, a pessoa de Antonio Carlos Felito ainda fazia parte do polo ativo da recuperação judicial.

No ponto, relevante a lição de Cândido Rangel Dinamarco segundo a qual “responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja para propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito” (Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 7a ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 761).

Assim, observado o princípio da causalidade, não se mostra justo imputar o pagamento dos honorários a quem não deu causa ao processo.

De notar-se que o v. acórdão não olvidou quanto à decisão proferida no Agravo de Instrumento n.
1012794-63.2017.8.11.0000, que excluiu do polo ativo da recuperação judicial a pessoa física de Antonio Carlos Felito. Contudo, tal fato, como esclarecido, não faz reconhecer que o banco embargado tenha dado causa à propositura da demanda.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Não fosse isso, é
entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se a embargante se encontra inconformada com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022